Tribunal: TJMT
Processo: 0001056-79.2015.8.11.0028
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001056-79.2015.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cirurgia, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSSIELMA ALVES DA SILVA - CPF: 825.573.571-20 (EMBARGANTE), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), JOSSIELMA ALVES DA SILVA - CPF: 825.573.571-20 (EMBARGADO), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA PARA RETIRADA DO ÚTERO EM CARÁTER DE URGÊNCIA - INDICAÇÃO MÉDICA – RECUSA DA OPERADORA POR CARÊNCIA CONTRATUAL - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0001056-79.2015.8.11.0028

EMBARGANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:

JOSSIELMA ALVES DA SILVA

Processo na origem:
0001056-79.2015.8.11.0028

Comarca de Poconé.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de acórdão que a unanimidade negou provimento aos recursos assim ementados (Id. 131921662):

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA PARA RETIRADA DO ÚTERO EM CARÁTER DE URGÊNCIA - INDICAÇÃO MÉDICA – RECUSA DA OPERADORA POR CARÊNCIA CONTRATUAL - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

É obrigatória a cobertura pelo plano de saúde nos casos de urgência, que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, até mesmo no caso de haver cláusula com previsão de período de carência.

A negativa indevida pelo plano de saúde ofende o direito à vida e a dignidade da pessoa humana, o que caracteriza o dano moral e impõe o dever de indenizar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 133271182): busca, em síntese, prequestionar a matéria para interposição de recurso a instâncias superiores. Assim, alega omissão com relação ao artigo 12, XVI, “c” da Lei 9.656/98, artigos 186 e 927 do CC e jurisprudência do STJ (REsp 319.707-SP; REsp 1.575.764-SP) Pugna pelo provimento do recurso.

Sem contraminuta
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conquanto não se verifique, efetivamente, a alegada omissão, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o tema relativo ao período de carência e sua mitigação foi enfrentado no acórdão ora impugnado:

“(...)
Pois bem, em primeiro lugar há que se destacar que a questão relativa à aplicabilidade da cláusula de carência contratual ao caso, já foi objeto de análise na ação de obrigação de fazer, que deu origem ao AP 94209/20144.

Cite-se, por oportuno, trecho do voto proferido naquele recurso:

“
No caso em análise, a recusa se deu porque a empresa ré entendeu que a patologia apresentada pela autora se tratava de doença preexistente, cujo período de carência tem previsão contratual de 24 meses.

No entanto,
a empresa ré não logrou demonstrar que a doença efetivamente existia antes da celebração do contrato e muito menos que a autora tenha agido de má fé e ocultado essa informação no momento da contratação
.

Observa-se que a contratação se deu em 10.03.2005 enquanto o diagnóstico médico somente foi emitido em 01.11.2006, ou seja, mais de um ano e meio depois
.

Observe-se que não foi exigido da autora qualquer exame médico que tivesse por objetivo detectar doenças preexistentes e casos de mioma uterino não são visíveis ao leigo, de modo que não se pode esperar que a autora o declarasse no momento da contratação, ainda que realmente a doença tivesse surgido antes do momento da contratação do plano de saúde.

A interpretação das cláusulas do contrato deve ser feita em favor do consumidor,
portanto se não há prova da preexistência da enfermidade e nem da má fé da autora, há que se autorizar a realização do procedimento, sem aplicar ao caso o prazo maior de carência, previsto para casos de doença preexistente
”
. (ID 129853261 - Pág. 49/58 - grifei)

Portanto, não se faz mais necessário discutir a questão da existência de cláusula de carência e da suposta constatação de que a cirurgia pretendia decorria de doença pré-existente, porquanto tanto a sentença foi de procedência para determinar a realização do procedimento, quanto o recurso foi desprovido para manter a determinação. (...)”

Nota-se que o acórdão embargado reconhece a possibilidade de existência da cláusula de carência prevista em contrato, porém entendeu que a relativização da cláusula é possível, de modo a garantir ao contratante a ampla cobertura na hipótese de urgência decorrente de alteração inesperada em seu estado de saúde.

Assim,
não se verifica a alegada omissão com relação à análise do tema relativo à carência
.

Quanto a ofensa aos artigos 186 e 927 do CC e jurisprudência, vê-se que o tema, também, foi enfrentado no acórdão ora impugnado que entendeu preenchidos os requisitos para indenizar em danos morais:

“(...) Desse modo,
a única discussão que se afigura necessária no presente recurso é aquela relativa à condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

Observa-se que restou demonstrada a necessidade do tratamento cirúrgico da autora, pleiteado em caráter de urgência (ID 129853261 - Pág. 59), na forma prescrita pelo médico, bem como que houve a recusa de tratamento por parte da operadora do plano de saúde e, mesmo após a concessão de liminar, mais de 4 meses se passaram sem que tivesse podido realizar a cirurgia.

Os Tribunais Superiores têm decidido que são legais as cláusulas que dispõem sobre períodos de carência nos contratos de planos de saúde, porém há previsão legal que afasta a cláusula de carência quando se tratar de caso de urgência ou emergência.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA NA COBERTURA – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDA – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA – CARACTERIZADA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura de procedimento de emergência, sob a alegação de não ter decorrido o prazo de carência
.

A medida de melhor justiça impõe a condenação no dever de arcar com as despesas referentes ao procedimento que se insere em caráter de emergência e urgência.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta adequado com a realidade do caso concreto”. (N.U 0053868-59.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 10/03/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA DE REMOÇÃO DE CÁLCULO NO URETER – PERÍODO DE CARÊNCIA CONTRATUAL – RECUSA DE COBERTURA INJUSTIFICADA – QUADRO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sobre a recusa de atendimento em virtude do período de carência, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que
“a cláusula contratual do plano de saúde que prevê prazo de carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação
”.

No caso, é injustificada a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico prescrito à Apelada, vez que se tratava de situação de urgência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura securitária, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao solicitar autorização para o procedimento cirúrgico, já se encontrava em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada.

O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), na hipótese concreta, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, guarda dimensão com o dano experimentado (frustração pela negativa de cobertura de internação urgente), bem como com a situação financeira das partes (comerciária e operadora de plano de saúde)”. (N.U 1001968-25.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 10/03/2022)

Ainda que não haja efetivamente ilicitude no ato da recusa de cobertura, em relações de consumo consideram-se abusivas as recusas de cobertura securitária por período maior que 24 horas, quando se tratar de situações de emergência ou de urgência.

É certo que já restou pacificado nas Cortes Superiores o entendimento de que, o mero descumprimento contratual não dá origem à reparação civil, a menos que restasse demonstrado o abalo psicológico ou prejuízos à saúde da autora.

Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça e também desta Corte:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA A TRATAMENTO URGENTE. ILICITUDE DA CONDUTA. DANO MORAL CONFIGURADO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que estabelece prazo de carência para situações de emergência. Precedentes. Incidência do óbice previsto no enunciado n. 83 da Súmula desta Corte. 2
. O entendimento firmado no STJ é no sentido de que há caracterização do dano moral quando a operadora do plano de saúde se recusa à cobertura do tratamento médico emergencial ou de urgência, como no caso dos autos, não havendo que se falar em mero aborrecimento por inadimplemento contratual. Aplicação da Súmula 83/STJ
. 3. Constatado que a agravante se utiliza do presente recurso para inaugurar o debate de questão não arguida por ocasião da interposição do recurso especial, é caso de incidência do instituto da preclusão consumativa, ante a evidente inovação recursal. 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 1396523/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 09/04/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CERCEAMENTO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - INTERNAÇÃO – SOLICITAÇÃO MÉDICA – PRAZO DE CARÊNCIA QUE DEVE SER RESPEITADO, NÃO EM CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NEGATIVA DA COBERTURA – ATO ILÍCITO – DANO MORAIS “IN RE IPSA” – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

II - Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, fato é que, caracterizada a urgência e emergência na internação solicitada, a negativa de cobertura pela ré, ora apelante, se mostrou abusiva. Tanto é assim que o artigo 35-C, incisos I e II, da Lei de nº 9.656/98, excepcionando a regra da carência, impõe a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos de emergência ou urgência.

III -
Nenhuma razão assiste à ré, ora apelante, para que a indenização por dano moral seja afastada, uma vez que, em casos de recusa injustificada de cobertura para internação do paciente pela operadora do plano de saúde, como na hipótese, a caracterização do dano moral é “in re ipsa”, ou seja, prescinde de provas do abalo psíquico sofrido
.

IV - Não há de se falar na redução dos honorários sucumbenciais, uma vez que fixado dentro dos limites estabelecidos no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil”. (TJMT - N.U 1015131-28.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)

No caso, observa-se que a autora fora acometida de miomatose uterina, com a necessidade de internação hospitalar e realização de cirurgia para a retirada do útero, em caráter de urgência, circunstância que impunha especial atenção por parte da empresa requerida.

Desse modo, a recusa indevida de cobertura de cirurgia, procedimento essencial para a autora, certamente ultrapassa o simples inadimplemento contratual, porquanto a negativa de cobertura não constitui mera liberalidade da operadora, mas sim necessidade decorrente da urgência daquela modalidade de tratamento, e a recusa deixou a paciente desassistida de serviços médicos essenciais à sua sobrevivência.

Desse modo, a autora
faz jus à indenização por danos morais, porquanto não se trata de mero descumprimento contratual, mas sim de abalo psíquico e emocional, de modo que enseja a reparação civil
.

De modo que
restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil e da obrigação de indenizar
.

No que diz respeito ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o quantum não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 não comporta redução, conforme pleiteou a requerida, e nem a majoração buscada pela autora, porque se mostra adequado ao caso.

De modo que
não comporta reparos a sentença na parte que julgou procedentes os pedidos e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que fixou em R$10.000,00 (dez mil reais).
(...)”

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Nem mesmo o fato de que o acórdão embargado possa ter decidido de forma diversa das decisões proferidas pelo STJ, tal fato não o torna contraditório ou omisso, porque a contradição que enseja a oposição dos embargos declaratórios deve residir no próprio acórdão e não deste com entendimento jurisprudencial ou doutrinário.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA APLICADA PELO PROCON – LIMINAR NÃO CONCEDIDA ANTE A NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS – NÃO ACEITAÇÃO DE SEGURO GARANTIA – ALEGADA CONTRADIÇÃO COM ENTENDIMENTO DO STJ – VÍCIO QUE NÃO AUTORIZA A CORREÇÃO POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO ACÓRDÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, havida entre a fundamentação e a conclusão
. (TJ-PR - ED: 00354179520208160000 Campo Largo 0035417-95.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, Data de Julgamento: 21/03/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2021)

Importa registrar que os declaratórios, ainda que utilizados para fins de prequestionamento, não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
, porque não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022